Tribunal: TJSP
Processo: 0035496-18.2009.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
COMPRA E VENDA – BEM MÓVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROCEDENTE – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE REGULAR TRANSFERÊNCIA DO BEM – QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – APELAÇÃO NÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0035496-18.2009.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
ADAILMA CERQUEIRA SILVA DE MATOS, é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0035496-18.2009.8.26.0506 -Voto no
2

APELAÇÃO CÍVEL No 0035496-18.2009.8.26.0506
APELANTE: ADAILMA CERQUEIRA SILVA DE MATOS
APELADO: BANCO ITAUCARD S/A
ORIGEM: COMARCA DE RIBBEIRÃO PRETO 1a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42.447 (virt)
COMPRA E VENDA BEM MÓVEL - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
PROCEDENTE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO -
AUSÊNCIA DE REGULAR TRANSFERÊNCIA DO
BEM QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO
COM
A
RAZOABILIDADE

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS MANTIDOS APELAÇÃO NÃO
PROVIDA
Trata-se de ação de indenização por danos morais
decorrente de contrato de compra e venda de bem móvel, na qual foi proferida a r.
sentença de fls. 168/174, cujo relatório fica aqui incorporado, que julgou procedente
a demanda, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$12.000,00 (doze mil reais).
Inconformada com parte da solução de primeiro
grau, recorre a Autora (fls. 176/182).
Sustenta, em síntese, que diante dos fatos narrados
nos autos deve ser majorado o valor arbitrado a título de dano moral e o montante da
verba sucumbencial. Desenvolve, os argumentos trazidos em primeiro grau,
requerendo, neste particular, a reforma do julgado.
Recurso regularmente processado, sem resposta
(fls.188), subindo os autos a esta Corte.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0035496-18.2009.8.26.0506 -Voto no
3
Restou evidenciado dos autos que a autora alienou o
veículo descrito nos autos ao réu, o qual celebrou contrato de arrendamento
mercantil com terceiro acerca de tal bem, não tomando as providencias, no entanto,
para regular transferência do veículo, o que ensejou a atribuição à autora de multa e
impostos referentes ao bem.
A r. sentença julgou procedente a ação, condenando
o réu ao pagamento da quantia de R$12.000,00 (doze mil reais) a título de
indenização por danos morais e honorários advocatícios em 15% do valor da
condenação.
O debate recursal cinge-se ao questionamento acerca
do valor fixado a título de indenização por danos morais, porquanto entende a
Apelante que faz jus à majoração do montante.

Reconhecido o dano experimentado pela parte, cabe
ao magistrado a fixação do quantum indenizável dentro dos limites da razoabilidade
e atendendo as circunstâncias do caso concreto, bem como considerando as
condições econômicas das partes.

Ademais, o valor arbitrado deve servir como
desestímulo à conduta negligente e imprudente do responsável pelo dano.
Ainda, o valor de indenização possui finalidade
reparatória, mas não pode, em razão de seu excessivo valor, configurar
enriquecimento ilícito capaz de tornar o evento danoso em um acontecimento
lucrativo.
Portanto, com fundamento na razoabilidade e de acordo
com as decisões recentes acerca do assunto, o montante adotado pelo juízo de R$
12.000,00 (doze mil reais), se mostra compatível com o dano experimentado pela
parte requerente.
Por
fim,
quanto
à
fixação
dos
honorários
advocatícios, o juízo estabeleceu o valor mediante a análise das circunstâncias e
dentro dos limites estabelecidos no Código de Processo Civil, sendo que o patamar
fixado na r. sentença se mostra justo e razoável, em razão do grau de complexidade
da causa e da duração do trâmite processual.
Portanto, a r. sentença esgotou o conjunto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0035496-18.2009.8.26.0506 -Voto no
4
argumentos jurídicos cabíveis ao âmbito da discussão e deu apropriado desate do
caso, sendo certo que o juízo a quo analisou todas as alegações das partes, decidindo
de forma fundamentada.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso,
mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos, deixando de fixar honorários
recursais em favor do advogado do réu, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do
Código de Processo Civil, pela ausência de contrariedade em grau recursal.
LUIZ EURICO
RELATOR